Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711211-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECI GONCALVES CHAVES SANTOS ROSA AGRAVADO: ERICA SMARGIASSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVI GONÇALVES CHAVES SANTOS ROSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711600-36.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de ERICA SMARGIASSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151749563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau facultou a distribuição da contestação apresentada como embargos, mediante processo autônomo, por dependência à execução, com observância do art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil, inclusive com a juntada das cópias das peças processuais relevantes. Determinou também, à falta de notícia de pagamento ou de garantia de juízo, que fossem feitas as pesquisas de bens, na forma dos "itens 2 e seguintes" da decisão que recebeu a inicial. A agravante sustenta, em síntese, que, após a juntada da contestação pela executada, manifestou-se informando o erro grosseiro e requereu o não conhecimento da contestação juntada, bem como o reconhecimento de preclusão para oposição de embargos à execução, com a decretação da revelia, tendo sido proferida a r. decisão agravada, considerando o erro sanável. Assevera que o Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre o mecanismo dos embargos à execução e suas regras específicas, não se admitindo, portanto, a fungibilidade de embargos à execução quando apresentada mera contestação no processo de execução, concluindo que a decisão agravada incorreu em equívoco. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de declarar insanável o erro da agravada ao apresentar contestação no processo de execução e, consequentemente, reconhecer a incidência de preclusão para oposição de embargos à execução, bem como dos efeitos da revelia. Preparo recolhido sob os IDs 45068350 e 45068351. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 11:33:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora